Tribunal: CARF
Processo: 11618.002452/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.002452/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.795 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
HALAMO DUARTE DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF.
PENSÃO
ESPECIAL.
ISENÇÃO
LIMITADA
AOS
CASOS
EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.
As pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis no
8.794 e no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, a Lei no 2.579 de 23 de
agosto de 1955, o artigo 30 da Lei no 4.242 de 17 de julho de 1963 e o artigo 17
da Lei no 8.059 de 04 de julho de 1990 são isentos do imposto sobre a renda
desde que comprovadamente preenchidos os seus requisitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.002452/2008-50
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002452/2008-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 40/52) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife (PE) de fls. 31/36, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 10/3/2008 (fls. 10/14), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário de
2006 (fls. 15/19).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 159.936,44, incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até
31/3/2008), refere-se às infrações de: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no
montante de R$ 373.548,19, com IRRF de R$ 9.774,21 e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 9.774,21 (fls. 9/15).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/7),
alegando em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 32/33):
Da Impugnação
Inicialmente, o Contribuinte ingressou com pedido de Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL, que foi indeferida, em 03/03/2008, conforme Resultado da SRL, às
fls. 07, dos autos.
Cientificado dao (sic) lançamento (Notificação), em 28/03/2008, o Interessado
apresentou impugnação, em 22/04/2008 (fl. 01/05), trazendo, em síntese, as seguintes
alegações:
1. é Ex-Combatente da Segunda Guerra Mundial, percebendo soldo equivalente ao de
Segundo Tenente das Forças Armadas;
2. após o reconhecimento do direito à pensão especial, judicialmente, passou a declarar
seus rendimentos como não tributáveis, mas a RFB apurou que sobre tais valores
deveria incidir imposto de renda. Aduz que tais rendimentos seriam isentos, por força
do art. 6o , XII, da Lei 7.713/88, c/c art. 17,20 e 25, da Lei 8.059/90 e art. 39, XXXV, do
Decreto 3.000/99;
3. transcreve a legislação pertinente ao tema, além de colacionar jurisprudência a
respeito.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 28 de outubro de 2010, a 6a Turma
da DRJ no Recife (PE), no acórdão no 11-31.633, julgou a impugnação improcedente (fls.
31/36), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002452/2008-50

IRPF. RENDIMENTOS.
Na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física devem ser
incluídas todas as fontes pagadoras da mesma.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova do direito
ao benefício fiscal pleiteado.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 15/3/2011, conforme AR de fl. 39,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 12/4/2011 (fls. 40/52), com os mesmos argumentos
da impugnação, acrescentando no recurso apresentado o tópico acerca da inaplicabilidade da
multa de 75% em face de sua natureza confiscatória.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Além dos argumentos apresentados na impugnação, o contribuinte acrescentou em
suas razões, no recurso apresentado, a alegação da inaplicabilidade da multa de 75% em face de
sua natureza confiscatória. Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
19721, tal matéria está preclusa, motivo pelo qual não será conhecida.
Em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015 – RICARF,
não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor (fls. 33/36):
(...)
Da Omissão de Rendimentos
De acordo com os autos, quando da elaboração da DIRPF/2007, foram omitidos os
valores dos rendimentos, sendo incluídos na declaração, apenas, o valores do imposto
de renda retido na fonte, conforme cópia à fl. 15. No procedimento de revisão foi
apurado, através das informações prestadas pelas fonte pagadoras, nas DIRF, que o
contribuinte havia recebido rendimentos tributáveis e não declarados, dando origem à
emissão da Notificação de Lançamento, para cobrança do imposto suplementar.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002452/2008-50

Deve ser observado que o imposto de renda é informado pelo princípio constitucional
da generalidade (artigo 153, § 2a , I da Constituição Federal), pelo qual todos os tipos
de renda e proventos se subordinam à incidência do mencionado tributo. O conteúdo
deste princípio se reflete nos artigos 37 e 38 do Regulamento do Imposto de Renda
contido no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 - RIR/1999, abaixo transcritos:
"Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei n° 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei n° 5.844, de
1943, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei n° 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário."
Em sua peça de resistência, o Impugnante, por ser Ex-Combatente da Segunda Guerra
Mundial, percebendo soldo equivalente ao de Segundo Tenente das Forças Armadas,
aduz ter direito à pensão especial, e que referida pensão não sofre a incidência do
imposto de renda, por estar amparada pelo benefício da isenção, por força do art. 6o ,
XII, da Lei 7.713/88, c/c art. 17, 20 e 25, da Lei 8.059/90 e art. 39, XXXV, do Decreto
3.000/99.
Deve ser indagado, então, se os rendimentos em questão estariam alcançados por regra
de isenção. Vale lembrar que a isenção depende de lei específica, conforme estabelece o
§ 6o do artigo 150 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional n° 3, de 17/03/93:
"§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima e numeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, §
2°, XII, g."
No mesmo sentido, é o artigo 176 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei n° 5.172,
de 25/10/1966):
"Art. 176 - A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de
lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração."
Também é oportuno lembrar que as normas instituidoras de isenção devem ser
interpretadas literalmente, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional (Lei
n° 5.172, de 25/10/1966):
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I- suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias."
Veja-se, a propósito, a pergunta n° 169 do manual "Perguntas e Respostas/Pessoa
Física/Exercício 2007, cuja resposta é bastante clara:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002452/2008-50

172 — É tributável a pensão especial paga a ex-combatente?
E tributável a pensão especial concedida a ex-combatente ou a seus dependentes,
por força da Lei n? 8.059, de 1990.
Somente as pensões e os proventos concedidos aos ex-combatentes da Força
Expedicionária Brasileira (FEB) de acordo com o Decreto-lei no 8.794, de 1946,
e Decreto-lei no 8.795, de 1946, Lei n° 2.579, de 1955, e art. 30 da Lei no 4.242,
de 1963 (mantido pelo art. 17 da Lei no 8.059, de 1990), são isentos do imposto
de renda. Essa isenção não substitui nem impede a referente a rendimentos
recebidos de outra fonte pagadora, como os de aposentadoria ou pensão de maior
de 65 anos. (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o XII; RIR/1999, art. 39, XXXV; PN
CST no 151, de 1972).
Lei n° 5.315 de 12 de setembro de 1967:
Art. 1o Considera-se ex-combatente, para efeito da aplicação do artigo 178 da
Constituição do Brasil, todo aquele que tenha participado efetivamente de
operações bélicas, na Segunda Guerra Mundial, como integrante da Força do
Exército, da Força Expedicionária Brasileira, da Força Aérea Brasileira, da
Marinha de Guerra e da Marinha Mercante, e que, no caso de militar, haja sido
licenciado do serviço ativo e com isso retornado à vida civil definitivamente.
§ 1o A prova da participação efetiva em operações bélicas será fornecida ao
interessado pelos Ministérios Militares.
§ 2o Além da fornecida pelos Ministérios Militares, constituem, também, dados
de informação para fazer prova de ter tomado parte efetiva em operações bélicas:
a) no Exército:
I - o diploma da Medalha de Campanha ou o certificado de ter serviço no Teatro
de Operações da Itália, para o componente da Força Expedicionária Brasileira;
II - o certificado de que tenha participado efetivamente em missões de vigilância
e segurança do litoral, como integrante da guarnição de ilhas oceânicas ou de
unidades que se deslocaram de suas sedes para o cumprimento daquelas missões.
Compulsando os autos, constata-se que, além da informação prestada no Resultado da
SRL, à fl. 07, no sentido da não comprovação do direito à isenção, a ausência de
qualquer documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos legalmente
estabelecidos para que o Interessado faça jus ao benefício fiscal pleiteado.
Os rendimentos isentos ou não tributáveis encontram-se relacionados nos artigos 39 a
42, integrantes do Capítulo II, do Título IV, do Livro I, do Regulamento do Imposto de
Renda/1999. O artigo 39, XXXV, contém a seguinte regra isencional:
"Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei no
8.794 e o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579,
de 23 de agosto de 1955, Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei no
8.059, de 4 de julho de 1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento
de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (Lei no 7.713, de 1988, art.
inciso XII);
Da apreciação dos documentos acostados aos autos, com a legislação do imposto de
renda acima transcrita, extrai-se que a pensão recebida pelo contribuinte não se
enquadra nas isenções prevista em lei, constante do art. 6o , inciso XII, da Lei
7.713/1988, uma vez que o Impugnante não conseguiu se desvencilhar de seu ônus
probatório. Aqui, vale ressaltar que a criação de presunções legais está prevista na Lei
n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil - CPC), que assim dispõe
em seu art. 333:
"Art. 333. O ônus da prova incumbe:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002452/2008-50

I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Acrescente-se que o lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei ou, no dizer do
art. 3o do CTN, é "atividade administrativa plenamente vinculada ". O que é
determinante para a efetivação do lançamento e considerado no seu julgamento é a
ocorrência do fato gerador. Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador, a
autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a exigência de acordo
com a lei vigente à época do fato.
Vejamos alguns Acórdãos proferidos pelo Primeiro Conselho de Contribuintes:
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA -
A tributação independe da denominação dos rendimentos, da forma de percepção
das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o beneficio do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF - TRIBUTAÇÃO - PENSÃO - BENEFICIÁRIO DE EX-COMBATENTE
DA FEB - TERMO DE CONCESSÃO - PROVA - Art. 6o, XII, Lei 7.713/88 – É
tributável a pensão paga a beneficiário de ex-combatente da FEB, disciplinada
em lei diversa daquelas enumeradas no inc. XII, do art. 6o, da Lei 7.713/88.
Acórdão 104-20705 de 19/05/2005.
IRPF - EX-COMBATENTE DA FEB - ISENÇÃO - As pensões pagas a
beneficiários de ex-combatentes da FEB são tributáveis, salvo aquelas
contempladas no inciso XII do art. 6° da Lei no 7.713, de 1988, que estão
vinculados à causa da aposentadoria ou reforma constantes dos dispositivos
legais ali citados. Acórdão 104-17414 de 15/03/2000.
Diante do exposto, é de manter o crédito tributário apurado, considerando-se tributáveis
os rendimentos recebidos do Exército Brasileiro e das demais fontes pagadoras.
Como visto, no caso concreto novamente com o recurso apresentado o interessado
não logrou comprovar que a pensão recebida se enquadra nas isenções previstas em leis
específicas, limitando-se apenas a repisar os mesmos argumentos da impugnação, não se
desincumbindo do ônus probatório nos termos do artigo 373 da lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), razão pela qual não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em conhecer em parte do recurso voluntário, por este
tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
Na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital